Tribunal: TJSP
Processo: 1055415-73.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença clara e precisa. Desnecessidade de outras provas. Cerceamento de Defesa não configurado. Devido processo legal observado. Prescindibilidade de prova técnica. Sentença esmiuçou os aspectos comparativos envolvendo as marcas, apontando a contrafação e, por via reflexa, a concorrência desleal. Manifestação de

Ementa:
Abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença clara e precisa. Desnecessidade de outras provas. Cerceamento de Defesa não configurado. Devido processo legal observado. Prescindibilidade de prova técnica. Sentença esmiuçou os aspectos comparativos envolvendo as marcas, apontando a contrafação e, por via reflexa, a concorrência desleal. Manifestação de que seria marca fraca, evocativa, de caráter genérico e comum, por si só, é insuficiente. Autora comprovou regular registro da marca no INPI. Aspectos comparativos figurativos das marcas proporcionam, efetivamente, confusão no mercado. Partes que têm atividades no mesmo ramo, ou seja, ensino/educação. Autora em condições de usar a marca com exclusividade. Sucumbência levou em consideração o desfecho da demanda. Apelo desprovido.